Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE POSSIBILIDADE. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO DIREITO VINDICADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DUPLICATA SEM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DUPLICATA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil em seu art. 434 dispõe que: “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Mais adiante o art. 435 do CPC prevê possibilidade de juntada de novos documentos aos autos desde que referentes a fatos novos, para se contrapor as provas confeccionadas nos autos ou desde que conhecido, acessível ou disponível após a apresentação da petição inicial ou contestação, sendo exigido a comprovação da parte do motivo pelo qual foi impedido de juntar o documento anteriormente.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por violação do Princípio da ampla defesa e pela ausência de dilação probatória, em decorrência do julgamento antecipado da lide, tendo em vista ser ônus do autor comprovar as suas alegações e juntar aos autos todos os documentos indispensáveis ao julgamento da demanda no momento da propositura da ação, o que não ocorreu. Preliminar rejeitada.
3. A Lei n.o 5.474/1968, que dispõe sobre duplicatas e dá outras providências, estabelece em seu art. 15, inciso II, a possibilidade de cobrança judicial de duplicatas não aceitas, desde que observados os seguintes requisitos: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.
4. Para que haja prova de uma relação jurídica entre o credor e o devedor, a exigibilidade do crédito estampado em uma duplicada só se justifica quando resta comprovada a prestação do serviço contratado ou a efetiva entrega das mercadorias adquiridas, o que não restou demonstrado nos autos.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.